Tribunal: TJSP
Processo: 1503190-56.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu – Alegação de nulidade por falta de fundamentação – Inocorrência – Sentença que contém expressamente as razões do convencimento do julgador, com ampla análise dos elementos de prova amealhados – Mero erro material que não tem o condão de anular a sentença – Prejuízo não comprovado.

PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Pleitos de absolvição por

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu – Alegação de nulidade por falta de fundamentação – Inocorrência – Sentença que contém expressamente as razões do convencimento do julgador, com ampla análise dos elementos de prova amealhados – Mero erro material que não tem o condão de anular a sentença – Prejuízo não comprovado.

PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para a rubrica do art. 28, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Acusado surpreendido em local conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas, em poder de variada e considerável quantidade de drogas já embaladas, prontas ao fornecimento a terceiros – Evidenciada a destinação mercantil do material proscrito - Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência – Ausentes motivos para retirar a credibilidade de suas palavras – Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta modificação – Inviabilidade de incremento da fração aplicada pela incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não se mostra adequada e suficiente na hipótese - Acolhido o pedido de fixação do regime semiaberto para o início da expiação – Observância dos parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do HC no 596.603/SP – Sentença reformada apenas neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503190-56.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MATEUS
DE SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaran a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso para
fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da r. sentença.
Com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503190-56.2019.8.26.0542 -Voto no 15.963
2
Apelação no 1503190-56.2019.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: Mateus de Souza da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Ana Paula Achoa Mezher Gibson

Voto no 15.963
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu –
Alegação de nulidade por falta de fundamentação –
Inocorrência – Sentença que contém expressamente as
razões do convencimento do julgador, com ampla análise
dos elementos de prova amealhados – Mero erro material
que não tem o condão de anular a sentença – Prejuízo não
comprovado.
PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito Pleitos de absolvição por insuficiência probatória
ou de desclassificação para a rubrica do art. 28, da Lei de
Drogas Impossibilidade Acusado surpreendido em local
conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas, em poder
de variada e considerável quantidade de drogas já
embaladas, prontas ao fornecimento a terceiros

Evidenciada a destinação mercantil do material proscrito -
Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelos
relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência
Ausentes motivos para retirar a credibilidade de suas
palavras
Condenação de rigor
Dosimetria que não
comporta modificação
Inviabilidade de incremento da
fração aplicada pela incidência do redutor previsto no §4o,
do art. 33, da Lei no 11.343/06
Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos que não se
mostra adequada e suficiente na hipótese - Acolhido o
pedido de fixação do regime semiaberto para o início da
expiação Observância dos parâmetros estabelecidos pelo
STJ no julgamento do HC no 596.603/SP
Sentença
reformada apenas neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 157/165, acrescenta-
se que Mateus de Souza da Silva foi condenado ao cumprimento de quatro anos e
dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 33, caput,
c.c. seu §4o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503190-56.2019.8.26.0542 -Voto no 15.963
3
Inconformado, apela o réu, aduzindo preliminar de
nulidade por falta de fundamentação da sentença. No mérito, busca desate
absolutório por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para a rubrica do art. 28, da mencionada Lei especial, a aplicação do redutor no
patamar máximo, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional (cf. razões de fls. 172/196).
O recurso foi respondido (fls. 201/207).
A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
subscrito pelo Dr. Francisco J. T. Cembranelli, manifesta-se pelo desprovimento do
apelo (fls. 221/238).
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente, não colhe a preliminar suscitada pela
defesa, porquanto a decisão encontra-se cabalmente fundamentada, contendo
expressamente as razões do convencimento do julgador, com ampla análise dos
elementos de prova amealhados, nos termos do que impõe o art. 93, inc. IX, da
CF/88. Ademais, o simples erro material de fls. 163 (por equívoco, consignou-se que
o recorrente fora acusado dos crimes de receptação e tráfico de drogas), por si só, não
tem o condão de anular a sentença, mormente porque não se demonstrou a ocorrência
de prejuízo daí decorrente.
A propósito, consoante ressaltado no erudito parecer da
douta Procuradoria de Justiça, cujos argumentos ficam integralmente adotados como
razão de decidir:
“A preliminar de nulidade arguida pela defesa é
manifestamente improcedente, considerando ser fácil notar que a r. sentença
analisou precisamente o caso concreto, com seus vários depoimentos, e
concluiu pela procedência da inicial acusatória, não gerando, assim,
prejuízo algum para o sentenciado, jamais demonstrado nas razões de
recurso apresentadas, eis que se limitou a dizer que a decisão foi “copiada e
adaptada de outra”, destacando mero erro de digitação ao constar um delito
de receptação, do qual não resultou pena corporal” (fls. 223).
Passo ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503190-56.2019.8.26.0542 -Voto no 15.963
4
3. Narra a denúncia que em 13 de dezembro de 2019,
no endereço e horário ali indicados, na comarca de Osasco, Mateus de Souza da
Silva trazia consigo, para fins de tráfico, 34 porções de maconha (59,39 gramas), 39
invólucros contendo cocaína (10,84 gramas) e 63 de crack (36,49 gramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e
apreensão (fls.6), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 15/17) e pelo
exame químico-toxicológico (fls. 75/77).
5. A autoria igualmente desponta induvidosa.
Interrogado em sede inquisitiva, o apelante optou por
permanecer silente (fls. 10). Em juízo, negou a acusação. Alegou que estava
passando pelo local dos fatos, quando foi abordado e detido tão somente por ostentar
tatuagens. Informou, por fim, anterior prática de ato infracional análogo a tráfico de
drogas (v. gravação nos próprios autos digitais).
Sua escusa, todavia, restou infirmada pela prova
amealhada aos autos.
Os policiais militares responsáveis pela diligência
relataram que realizavam patrulhamento no sítio do evento, por se tratar de lugar
conhecido como sendo ponto de tráfico, ocasião em que visualizaram dois indivíduos
parados na via pública. Tais rapazes prontamente empreenderam fuga, assim que
notaram a aproximação da viatura, de modo que somente o réu foi detido. Ele trazia
consigo uma mochila, no interior da qual apreenderam o material proscrito descrito
na denúncia (v. fls. 8/9 e gravação nos próprios autos digitais).
6. A lei não nega validade ao depoimento do policial,
tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do
compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa de eventual sancionamento por
crime de falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503190-56.2019.8.26.0542 -Voto no 15.963
5
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (STF, Habeas Corpus no 73518-SP, j. 26/3/1996).
No caso dos autos, os policiais não conheciam o réu
anteriormente, tampouco se demonstrou que pudessem ter motivos para lhe imputar
falsamente crime dessa gravidade.
7. Diante desses robustos elementos de prova, era
mesmo de rigor o desfecho condenatório. Por desdobramento lógico, inviável a
almejada desclassificação para a rubrica do art. 28, da Lei no 11.343/06, e, em
consequência, prejudicadas as alegações de inconstitucionalidade do tipo penal em
tela e de incompetência do juízo.
As circunstâncias da prisão em flagrante, que se deu em
local já conhecido como sento ponto de comércio vil, a quantidade, variedade e
forma como os entorpecentes estavam embalados (em porções individuais, prontas
para o fornecimento a terceiros), torna evidente a destinação mercantil do material
proscrito.
8. O procedimento dosimétrico não comporta ajuste.
8.1 Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo
legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Assim mantidas na etapa seguinte, a
despeito da atenuante da menoridade penal, por ser inviável redução aquém do
mínimo (Súmula 231, STJ).
8.2 Ao final, a d. Magistrada concluiu que o réu
preenche os requisitos para a incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei
de Drogas. Considerando-se a quantidade e diversidade das drogas apreendidas,
diminuiu em 1/6 as reprimendas, perfazendo o total de 4 anos e 2 meses de reclusão,
e 416 dias-multa, com valor unitário no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503190-56.2019.8.26.0542 -Voto no 15.963
6
A propósito:
“A quantidade e a qualidade da droga apreendida
podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de
redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação
do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de
liberdade por restritiva de direitos.” (STJ, AgRg no AREsp 1584895/SP, 5a
T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Inviável
maior
redução eis que, respeitado o
entendimento adotado, reputo que o recorrente já foi sobremaneira beneficiado com a
aplicação da minorante. É que ele próprio admitiu, em audiência, anterior
envolvimento com tráfico de drogas, ainda na menoridade. Outrossim, como já
mencionado, foi preso em flagrante em ponto de mercancia espúria, com expressivo
e variado volume de entorpecentes, que certamente não seriam comercializados de
forma ocasional. Tais particularidades, a rigor, evidenciam que ele dedicava-se ao
crime habitualmente.
Não obstante, tratando-se de recurso exclusivo da
defesa, mantém-se a causa especial de diminuição de pena tal como aplicada na
sentença.
9. Diante do quantum de pena privativa de liberdade
imposta, superior ao limite legal, incabível sua substituição por restritivas de direitos.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto denotam que tal medida não seria
bastante para a repressão e prevenção do delito.
10. Por outro lado, acolhe-se o pedido defensivo de
abrandamento do regime prisional.
A despeito da convicção pessoal deste relator acerca da
gravidade concreta da hipótese dos autos e a necessidade de maior rigor no
tratamento penal, fixa-se o regime semiaberto para o início da expiação, porquanto se
trata de agente primário, beneficiado com a incidência do redutor previsto no §4o, do
art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), ausente impugnação da acusação. A
regência carcerária intermediária é a que melhor se coaduna com o quantum de
reprimenda imposta (4 anos e 2 meses de reclusão), consoante os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503190-56.2019.8.26.0542 -Voto no 15.963
7
estabelecidos na decisão proferida pelo STJ, em 08/09/2020, no julgado do Habeas
Corpus no 596.603/SP, cuja observância se impõe.
Anote-se que o recorrente permaneceu custodiado de
13/12/2019 (prisão em flagrante) até 26/03/2020 (fls. 156), lapso insuficiente para os
fins previstos no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.
E consoante entendimento desta Egrégia Câmara: “não
obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva, nem sempre se
afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a detração
da sanção para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes
convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão
estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores
condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do
regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de unificação de penas).”
(Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).
11. Diante do exposto, pelo meu voto rejeita-se a
preliminar e, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar o regime
inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da r. sentença. Com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão.
CESAR MECCHI MORALES

Relator